Tribunal: STF
Processo: ARE 1449287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Araxá – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07. PEDIDO AUTORAL PARCIALMENTEPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO PELO REQUERIDO.SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 6):



    “A jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. 



    Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS.” 



    A Presidência da Turma Recursal de Araxá/MG inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “A par dos fundamentos da decisão recorrida afere-se que a Turma Recursal, ao confirmar integralmente a sentença de origem, decidiu a controvérsia invocando o entendimento fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/DF em paralelo à aplicação da correlata legislação infraconstitucional subjacente ao tema.” (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, julgou parcialmente procedente a ADI 4.876, para declarar inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, contudo modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na parte que interessa a esta controvérsia, nos seguintes termos: 



    “Ficam ainda ressalvados dos efeitos desta decisão: 



    (i) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima descritos; (...).”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 1-2):



    “Em que pesem os argumentos do recorrente, verifica-se que a aposentadoria da recorrida foi publicada em 19/08/2016, data posterior à condenação que lhe foi imposta. 



    A sentença primeva foi parcialmente procedente, condenando o recorrente ao pagamento de R$55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos), acrescido de juros e correção monetária, referente ao período entre 21/12/2015 e 31/12/2015. 



    Encontra-se bem fundamentada a sentença proferida pelo douto magistrado, baseada nas provas acostadas aos autos, mostrando-se em consonância com a realidade exposta no feito. 



    Posto isso, CONHEÇO do RECURSO, e, no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus fundamentos.”



    Em assim decidir, o acórdão recorrido destoa da conclusão a que se chegou esta Corte na ação de controle citada acima. 



    Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.372.467, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 23.08.2022:



    “(...) 



    4. No caso sob exame, a Turma Recursal manteve o reconhecimento do direito ao recolhimento do FGTS, nos termos em que assentado na sentença:



    (...)



    5. Como se pode notar, a procedência do pedido de recolhimento do FGTS decorreu do julgamento da ADI nº 4.876/DF pelo STF e da consequente declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, por meio do qual foram indevidamente efetivados vários servidores do Estado de Minas Gerais. 



    6. Ocorre que, conforme assinalado pelo recorrente, no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado:



    (...)



    8. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    (...)



    10. Como se pode notar, a recorrida não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Assim, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS. 11. 



    São nessa mesma linha as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.



    12. Desse modo, tanto o magistrado de piso quanto a Turma Recursal deixaram de observar o que decidido por esta Corte na ADI nº 4.876/DF. É de rigor, portanto, reconhecer que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, no que estabelece a eficácia erga omnes e vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações diretas de inconstitucionalidade.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido e a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem inversão do ônus da sucumbência, em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, e da ausência de fixação de honorários pela instância anterior”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.393.757, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.2022 e RE 1.365.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, do CPC, para reformando o acórdão recorrido, afastar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    Invertidos os ônus de sucumbência 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente